Tribunal: CARF
Processo: 12268.000215/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000215/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.061 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
F.V. DE ARAÚJO S/A - MADEIRAS, AGRICULTURA, IND. E
COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/12/2007
PRAZO
DECADENCIAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da
Súmula Vinculante no 8.
PRAZO DECADENCIAL.
Súmula CARF 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
MULTA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de matricular
no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS obra de construção civil de sua
propriedade ou executada sob sua responsabilidade no prazo de 30 (trinta) dias
do início de suas atividades.
SÚMULA CARF no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000215/2007-53
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.061 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000215/2007-53

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR (DRJ/CTA) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE a autuação, conforme ementa do Acórdão no 06-
17.827 (fls. 97/105):
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 11/12/2007
DEIXAR A EMPRESA DE MATRICULAR OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
Constitui infração ao disposto no art. 49, II, § 1o, "b", da Lei n.° 8.212, de 1991, deixar a
empresa de matricular obra de construção civil executada sob sua responsabilidade, no
prazo legalmente fixado.
A lei ordinária federal pode fixar prazo decadencial e prescricional específico para as
contribuições previdenciárias, eis que a fixação de prazo não se vincula a hipótese de
norma geral, havendo expressa autorização no § 4 o do art. 150 do CTN.
É vedado aos órgãos do Poder Executivo afastar, no âmbito administrativo, a aplicação
de lei, decreto ou ato normativo, por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - AI DEBCAD no 37.036.160-1
(fls. 02/06), no valor total de R$ 13.146,43, consolidado em 11/12/2007, referente à Multa
aplicada em razão de o contribuinte ter deixado de matricular obra de construção civil de sua
propriedade ou executada sob sua responsabilidade no prazo de trinta dias do início de suas
atividades, conforme previsto no art. 49, §1o, "b" e § 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, combinado
com o art. 256, § 1o, II e § 3o, do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 31/32), em decorrência da infração
praticada, foi aplicada a multa de R$ 1.195,13 por obra não matriculada na época própria (11
obras), valor este atualizado de acordo com a Portaria MPS/GM n° 142, de 11/04/2007.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 14/12/2007 (fl.
43) e, em 14/01/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 48/70, instruída com
os documentos nas fls. 71 a 94, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CTA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 06-17.827, em 25/04/2008 a 6a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE a autuação, confirmando o valor da Multa aplicada.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.061 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000215/2007-53

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CTA, via Correio, em
12/05/2008 (fl. 107) e, inconformado com a decisão prolatada em 02/06/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 109/147 onde, em síntese, alega:
1. Preliminarmente, a decadência do direito de constituir e exigir o crédito
tributário discriminado na Notificação Fiscal, face o transcurso de tempo
superior a 5 anos, conforme artigos 156 e 173, I, do Código Tributário
Nacional.
2. Ocorrência de infração continuada, devendo ser aplicada pena única;
3. Violação aos limites constitucionais do poder de tributar e violação a
vedação ao confisco;
4. Ocorrência de concurso formal das penas, uma vez que o fisco está
punindo duplamente uma só conduta do contribuinte ao exigir, de um lado,
multa em razão da suposta apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todas as contribuições previdenciárias e, de outro lado,
aplicar multa em face do não recolhimento destes mesmos valores
supostamente devidos em outras notificações fiscais;
5. A nulidade do Auto de Infração por falta de previsão legal da multa
aplicada, pois a mesma foi estabelecida por decreto administrativo, o que é
ilegal e inconstitucional.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Em 29/01/2014 a contribuinte anexa aos autos as Petições de fls. 151/242 e
243/271, onde apresenta comprovante de pagamento de parte do AI DEBCAD 37.036.160-1,
objeto do presente processo, e informa que desiste parcialmente do Recurso Voluntário
interposto em relação à parcela paga.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Trata o presente processo da exigência de multa por deixar de matricular obra de
construção civil de sua propriedade ou executada sob sua responsabilidade no prazo de trinta
dias do início de suas atividades.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.061 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000215/2007-53

Após a apresentação do Recurso Voluntário a Recorrente protocolou petição (fls.
151 e seguintes), através da qual informa o pagamento à vista de parte do débito discutido e o
prosseguimento do Recurso com relação ao restante do valor (R$ 3.585,39).
Inicialmente, cabe esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou
na expedição da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional.
Importante ressaltar que no caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN.
Nesse caso, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos das Súmulas CARF no 148 e no 101,
conforme a seguir destacado:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Registre-se que a infração CFL 33 é de consumação instantânea, e se aperfeiçoa e
se exaure definitivamente no vencimento do prazo consignado pela Fiscalização.
Dessa forma, é irrelevante que parte da falta apontada tenha sido cometida em
período atingido pela decadência. A decadência de parte dos fatos geradores da infração não
altera seu valor, pois a infração continua existindo, mesmo que parcialmente. E, no caso de multa
por descumprimento de obrigação acessória, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, nos termos da Súmula CARF no 148.
Diante do exposto, tendo em vista que a ciência do lançamento se efetivou em
13/12/2007 e que os documentos requeridos pela fiscalização, excluindo os valores que foram
objeto de parcelamento, têm como objetivo a matrícula da obra dos anos de 1998 a 2003 (fl.
152), não há que se falar em decadência.

Mérito
No que tange à aplicação da multa, constata-se que esta foi aplicada dentro dos
estritos dispositivos legais. O lançamento foi motivado pelo fato de o contribuinte não ter, no
prazo legalmente fixado, realizado a matrícula de diversas obras de sua responsabilidade.
Sobre o tema, o parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.061 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000215/2007-53

Por essa razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está
obrigada a efetuar ao seu lançamento de ofício.
Nos termos do art. 49 da Lei no 8.212/91, na redação vigente à época dos fatos, a
matrícula da empresa será feita, no caso de obra de construção civil, no prazo de 30 (trinta) dias
do início das atividades e o não cumprimento sujeita o contribuinte à aplicação da multa na
forma estabelecida no art. 92 da respectiva lei.
No presente caso, de acordo com a Descrição Sumária da Infração e Dispositivo
Legal Infringido, a multa foi aplicada por ter deixado a empresa de matricular no Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS obra de construção civil de sua propriedade ou executada sob
sua responsabilidade no prazo de 30 (trinta) dias do início de suas atividades, conforme previsto
na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 49, parágrafo 1o, “b”, e parágrafo 3o, combinado com o art. 256,
parágrafo 1o, II, e parágrafo 3o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99, assim, foi aplicado o dispositivo legal da Lei no 8.212, de
24.07.91, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 06.05.99, art. 283, I, “d” e art. 373, e art. 292, inciso I, do RPS.
O Relatório Fiscal da Infração (fl. 31) indica que, efetivamente, não houve, no
prazo legalmente fixado, a matrícula de diversas obras de responsabilidade da autuada, o que
ensejou a cominação da penalidade. Assim, para o respectivo fato foi aplicada a penalidade
correspondente, não havendo que se falar em bis in idem.
Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista,
razoabilidade, proporcionalidade, implicaria controle de constitucionalidade, o que é vedado a
este Conselho, consoante de verifica da Súmula no 02, do CARF, com o seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, não há que se falar em insubsistência da aplicação da multa.

Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital